Tribunal: TJBA
Processo: 8110407-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110407-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: E. F. B. e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AAÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da diligência determinada pelo juízo de origem, consistente na apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, diante da identificação de indícios de litigância predatória.

2. É legítima a exigência judicial de documentos que confiram mínima verossimilhança às alegações iniciais quando presentes sinais de ajuizamento em massa e artificial de demandas, prática conhecida como litigância predatória, que compromete a eficiência do Judiciário e atenta contra a dignidade da justiça.

3. A medida encontra respaldo no poder geral de cautela conferido ao magistrado (Tema 1198/STJ), nas diretrizes estabelecidas pela Corregedoria Nacional de Justiça (Diretriz Estratégica nº 07), bem como em orientações técnicas e recomendações dos núcleos de inteligência dos tribunais.

4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110407-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante E. F. B. e outros e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .